Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-73.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da operadora de plano de saúde ao custeio da cirurgia bariátrica da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (enunciado de Súmula n. 608 do STJ).
3. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT).
4. Segundo entendimento firmado no enunciado n. 609 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, é lícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se demonstrada de má-fé do segurado.
5. Na hipótese, verifica-se que quando da contratação do plano de saúde, a autora omitiu na sua declaração de saúde a existência de obesidade mórbida grau III, bem como informou possuir massa corporal bem inferior ao seu real peso, isto é, que possuía 94kg (noventa e quatro quilogramas) em vez de 132kg (cento e trinta e dois quilogramas).
6. A constatação de doença preexistente, aliada à verificação de omissão de informações relevantes no momento da contratação do plano de saúde e ao não cumprimento do período de carência, autorizam, no caso, a negativa de cobertura da cirurgia plástica pleiteada.
7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito por parte da seguradora de plano de saúde, o que não ocorreu no particular.
8. Recurso conhecido e desprovido.